Tribunal: TJDFT
Processo: 0727512-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0727512-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN ASSIS QUEIROZ LEANDRO AUTORIDADE: 604 - QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos em plantão judicial. Cuida-se de habeas corpus impetrado por PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS em favor de JEAN ASSIS QUEIROS LEANDRO contra ato do JUÍZO QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Discorre o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em 16/12/2020, tendo sido sentenciado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em 24/08/2021, tendo lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade. Afirma que a prisão cautelar não pode fazer a pena vigorar antes do transito em julgado da sentença, pois milita em favor do paciente a presunção de inocência, pugnando, ao final, pela concessão da ordem em favor do paciente para que seja expedido alvará de soltura, colocando-o imediatamente em liberdade. É o relato do necessário. DECIDO. Cumpre ressaltar que o presente habeas corpus foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal na data de hoje, às 20h20. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR 1.378 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, verifica-se que, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, o que não é o caso do pedido ora apresentado. Da análise das razões e documentos que instruem o remédio constitucional, levando-se em conta que o paciente está preso preventivamente desde 16/12/2020. Veja-se, ainda, que a sentença que condenou o ora paciente ressaltou que persistem os motivos ensejadores do decreto de custódia cautelar do acusado, em razão de ter sido condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, sendo tal medida necessária à garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal. Portanto, não se vislumbra evidente ilegalidade, tampouco se enquadra a hipótese dos autos como medida de extrema urgência que não possa aguardar o horário regular do expediente forense, sendo aplicável, portanto, o § 1o dos supracitados dispositivos normativos. Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de perecimento de direito. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator sorteado. Atente-se o advogado para a utilização adequada dos expedientes no plantão judiciário. Brasília-DF, 2021-08-25 20:52:31.066. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista